Tribunal: TJSP
Processo: 1500250-03.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500250-03.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ROBERTO RIVELINO ANACLETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram a preliminar arguida e deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a cinco anos e dez meses
de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, bem como para
deferir ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça nos termos do supra exposto,
mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no1500250-03.2019.8.26.0548 Comarca de Campinas.
Apelação Criminal no 1500250-03.2019.8.26.0548 1a Vara Criminal
de Campinas.
Apelante: ROBERTO RIVELINO ANACLETO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.110
1. Perante o Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Campinas o réu Roberto Rivelino Anacleto
foi denunciado como incurso nos artigos 33, “caput”, c.c. 40, inciso
V, ambos da Lei no 11.343/06, porque no 26 de janeiro de 2019,
por volta das 16h, na Rua Culto à Ciência, altura do no 491, bairro
Botafogo, naquela cidade, guardava, para fins de tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, com inequívoca intenção de transporte para outro
Estado da Federação, uma porção de cocaína, em forma de
“crack”, pesando 989,8g, substância entorpecente e causadora de
dependência física e psíquica.
Ao término da instrução, a ação penal foi
julgada parcialmente procedente e o réu condenado como incurso
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a seis anos, nove meses
e vinte dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
seiscentos e oitenta dias-multa, no piso mínimo.
Inconformado, o réu apelou arguindo em
preliminar o direito de apelar em liberdade. No mérito, busca a
absolvição por insuficiência de provas ou a mitigação das penas e
do regime prisional, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §
4o, da Lei no 11.343/2006, a exclusão ou diminuição da pena de
multa, o benefício da justiça gratuita e a isenção do pagamento das
custas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no1500250-03.2019.8.26.0548 Comarca de Campinas.
Regularmente processado o recurso, pela
rejeição da preliminar e desprovimento do apelo opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Inicialmente cabe registrar que não há
como conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois se a
custódia dele já se justificava durante a instrução do processo, em
face da temibilidade e do risco que representava para a ordem
social, com maior razão deve ser mantida se é reconhecida sua
culpabilidade, ainda que de forma não definitiva, e lhe é imposto
regime prisional que impede sua liberação imediata.
A materialidade delitiva está provada pelo
auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de
constatação e de exame químico toxicológico, atestando ser “crack”
o material examinado (fls. 16/17, 23/24 e 172/174).
A autoria também não comporta dúvida, em
face do que se apurou na instrução do processo.
Ao ser interrogado no auto de prisão em
flagrante o réu admitiu a prática delitiva, dizendo ter recebido o
tóxico “de uma pessoa desconhecida vinda da cidade de Osasco, no
trevo da Rodovia Anhanguera e a levaria para o estado de Minas Gerais,
recebendo para tanto o valor de R$ 1000,00. Indagado, informou ser
amigo de Roberval e, hoje, pediu a ele uma carona, para ir até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no1500250-03.2019.8.26.0548 Comarca de Campinas.
rodoviária de Campinas, pois precisaria levar R$ 50,00 a uma mulher
loira. Disse que um amigo chamado Gerson, da cidade de São Paulo, lhe
ligou por volta das 14h e pediu para ir até a rodoviária para entregar o
dinheiro para uma mulher que havia saído na audiência de custódia. Às
15h30 ligou para o celular de “loira” e marcou de encontrar com ela.
Alega que pediu carona para Roberval, pois temia ser flagrado com a
droga em seu carro”. Em Juízo, apresentando nova versão dos fatos,
passou a sustentar ter ido à rodoviária para entregar a quantia de
R$.50,00 para Magda, a pedido de seu amigo Gerson, e foram
abordados pelos policiais quando a levavam para a área de
embarque, no carro de Roberval, que o acompanhava. Aduziu que
a droga apreendida não lhe pertencia e não havia nada de ilícito
em seu carro, o qual estava estacionado defronte a casa de
Roberval, para onde foram conduzidos pelos policiais, buscando
fazer crer ter sido incriminado injustamente (fl. 06 e registro
digital).
Entretanto, a versão exculpatória do réu em
Juízo não se revelou digna de credibilidade e nem justifica a
absolvição pretendida.
Assim é que nos aspectos relevantes os
policiais militares relataram que “estavam em patrulhamento de rotina
quando viram um veículo Sandero, com três pessoas no interior, tendo o
motorista, identificado posteriormente como Roberval, demonstrado
nervosismo ao avistar a viatura, o que motivou a abordagem. Em revista
ao veículo, nada de ilícito foi localizado, contudo, verificaram que a
mulher, Magda, ora investigada, que estava no carro havia acabado de
ser liberada na audiência de custódia, onde esteve em razão de
flagrante delito por tráfico. Estranhando tal situação, acionaram o canil,
solicitando apoio do cão farejador. Fizeram, em seguida, uma revista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no1500250-03.2019.8.26.0548 Comarca de Campinas.
minuciosa no automóvel, momento em que o cão sentiu cheiro de droga
no porta-luvas, levantando maiores suspeitas. Em revista pessoal, com
Roberto encontraram a chave de um veículo Hyundai, que ele tentava
esconder. Ao indagá-lo, ele demonstrou ainda mais nervosismo, mas
acabou indicando o local em que o carro estava estacionado, qual seja,
defronte ao apartamento de Roberval, na rua Culto a Ciência. Foram até
lá e, em revista ao veículo, encontraram um tijolo de “crack”. Novamente
indagado, Roberto confessou a propriedade da droga, dizendo que a
levaria para Minas Gerais. Roberval alegou desconhecer o entorpecente,
dizendo que apenas estava dando uma carona para Roberto. Magda, por
seu turno, disse que havia sido liberada na audiência de custódia e
estava aguardando o ônibus para São Paulo na rodoviária de Campinas
quando decidiu fazer um programa para conseguir algum dinheiro, razão
pela qual estava no carro com Roberto e Roberval” (fls. 7, 8 e registro
digital).
Ouvida no auto de prisão em flagrante,
Magda Barros da Silva afirmou que “Foi presa em flagrante delito
ontem pela prática do crime de tráfico de drogas. Hoje, foi liberada na
audiência de custódia e, logo em seguida, foi até a rodoviária de
Campinas para pegar um ônibus para São Paulo. Como estava sem
dinheiro, decidiu fazer um programa e acabou entrando no carro em que
estavam o indiciado e o investigado Roberval, mas, logo em seguida,
foram abordados pelos policiais militares. Não os conhecia
anteriormente. Nega qualquer envolvimento com a droga hoje encontrada
no carro de Roberto” (fl. 10).
Por sua vez, Roberval Jean de Oliveira
narrou que “Estava em seu apartamento, situado na Rua Culto a
Ciência, quando seu amigo Roberto chegou e lhe pediu uma carona até a
rodoviária de Campinas. Não desconfiou de nada e acabou lhe levando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no1500250-03.2019.8.26.0548 Comarca de Campinas.
até lá, onde encontraram a investigada Magda. Ela entrou no carro e
logo após foram abordados pelos policiais militares. Informa que não
havia nada de ilícito em seu automóvel e que o cão farejador sentiu
cheiro de droga em seu porta-luvas, provavelmente, pelo fato de que é
usuário de maconha e às vezes armazena ali uma porção para seu
próprio consumo” (fl. 11).
No caso em pauta, inexiste motivo para se
repudiar a firme e segura palavra dos policiais inquiridos, pois nada
de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o
depoimento deles, prestado sob o compromisso legal, não sendo
crível fossem levianamente imputar crime de tal gravidade a pessoa
inocente, ainda mais se valendo de significativa quantidade de
entorpecente, de modo que seus relatos merecem prestígio e tal
insuspeita prova era suficiente para justificar o acolhimento da
acusação.
Nessa análise, é bem de ver que não se
pode alegar ser a prova frágil por haver alguma contradição nos
depoimentos dos agentes públicos, mormente porque podem até
mesmo não terem se recordado de detalhes da ocorrência, o que
não seria de estranhar em razão do tempo decorrido e das
inúmeras ocorrências diárias que atendem.
A propósito do tema, o entendimento da
jurisprudência é no sentido de que “pequenas dissonâncias na prova
oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O
importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais,
desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que
são frutos das imperfeições do psiquismo humano.” (JTACRIM 95/262).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no1500250-03.2019.8.26.0548 Comarca de Campinas.
Realmente, tal circunstância não tem o
condão de infirmar a certeza da autoria e materialidade da infração
penal, que decorre dos aspectos substanciais dos elementos de
convicção reunidos no processo.
A propósito do tema, o colendo Supremo
Tribunal Federal já deixou assente que “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos” (HC 74.608-0, Relator
Ministro Celso de Mello, j. em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p.
12.189).
Além disso, as circunstâncias da prisão,
aliada à quantidade da droga apreendida, não deixaram dúvida
alguma quanto a se destinar o entorpecente ao insidioso comércio,
o que ganhou corpo com a confissão do réu no auto de prisão em
flagrante, ainda no calor dos acontecimentos.
Sobre a confissão extrajudicial, observa
Damásio E. de Jesus que a orientação do colendo Supremo
Tribunal Federal é firme no sentido de que, “as confissões feitas na
fase do inquérito policial têm valor probante, desde que testemunhadas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no1500250-03.2019.8.26.0548 Comarca de Campinas.
não sejam contrariadas por outros elementos de prova” (“Código de
Processo Penal Anotado”, editora Saraiva, São Paulo, 10a ed., p.
146; nesse mesmo sentido: RTJ 88/371, 93/131, 95/563, RJDTACRIM
25/318).
Enfrentando a questão da validade da
confissão feita no inquérito, quando o agente a desmente em Juízo,
o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a retratação
da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o
convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos
produzidos sob o crivo do contraditório.” (HC no 471.082, 5a Turma,
Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 23.10.2018), exatamente
como aqui se deu.
Como se vê, em que pese o esforço da
combativa defesa, é de se reconhecer ter se reunido prova
bastante do delito atribuído ao réu, revelando-se impossível a
almejada absolvição.
Quanto à dosimetria, foi correto o aumento
de um sexto à pena-base, considerada a significativa quantidade
de entorpecente apreendido, quase um quilograma de “crack”, não
comportando alteração.
Na segunda etapa do cálculo, adequado se
relevou o acréscimo pela reincidência, cabendo observar o
reconhecimento da agravante em questão não configura “bis in
idem”, como pretende fazer crer a zelosa defesa, e atende ao que
determina a Constituição Federal quanto à individualização das
penas, na medida em que trata de “valorar negativamente a escolha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no1500250-03.2019.8.26.0548 Comarca de Campinas.
efetuada pelo agente em voltar a delinquir, do que resulta maior juízo de
censura em relação à nova conduta praticada e não uma nova punição
em relação ao crime pretérito”, como destacou a eminente Ministra
Rosa Weber, no voto proferido em acompanhamento ao do Relator
Ministro Marco Aurélio, no julgamento do RE no 453.000, em
04.04.2013, em que a egrégia Suprema Corte, reconhecendo a
existência de repercussão geral sobre a matéria, reafirmou a
constitucionalidade do instituto da reincidência.
No
entanto,
tal
acréscimo
deve
ser
integralmente compensado com a atenuante da confissão que
agora se reconhece, pois ainda que prestada na fase do inquérito,
ela é circunstância de elevado valor, por conferir ao juiz a certeza
moral de que a condenação é justa, razão pela qual não se poderia
desprezá-la na dosimetria das penas, de modo que as elas agora
retroagem ao total definitivo de cinco anos e dez meses de
reclusão, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo.
De outra parte, a imposição de multa
cumulativa decorre de imperativo legal e se mostra compatível com
a natureza altamente lucrativa da atividade do tráfico de tóxicos, a
despeito de seus efeitos deletérios à sociedade. Eventual
requerimento para que possa pagá-la em parcelas, se não puder
fazê-lo de uma só vez, deve ser formulado pelo apelante no Juízo
da execução penal.
A
reincidência
específica
do
apelante
impossibilitou a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei de Drogas e, aliada à quantidade de pena privativa de liberdade
ora fixada, a um só tempo impede a imposição de penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no1500250-03.2019.8.26.0548 Comarca de Campinas.
alternativas e justifica o regime prisional inicial fechado, nesse
ponto nada havendo a alterar na douta sentença.
Por fim, considerada a alegação da zelosa
defesa no sentido da incapacidade financeira do réu para arcar com
as despesas do processo, possível a concessão dos benefícios da
justiça gratuita, de modo que a exigibilidade do pagamento das
custas processuais fica condicionada ao surgimento de condições
para o adimplemento, a teor do que dispõe o artigo 98, § 3o, do
Novo Código de Processo Civil, que agora cuida da matéria.
Portanto, para os fins especificados é de
rigor o provimento parcial do recuso, como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, rejeita-se a
preliminar arguida e dá-se parcial provimento ao recurso para
reduzir as penas do réu a cinco anos e dez meses de reclusão e
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, bem
como para deferir ao apelante os benefícios da gratuidade da
justiça nos termos do supra exposto, mantida, no mais, a
sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -